Tribunal: TJDFT
Processo: 0020209-24.2014.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0020209-24.2014.8.07.0003 APELANTE: FRANCICLEIDE DA CONCEIÇÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL. PENAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Submete-se às penas do artigo 28 da Lei no 11.343/06 quem, por vontade livre e consciente, guarda ou traz consigo, para uso pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No caso, a recorrente portava um cachimbo e uma porção de substância entorpecente, conforme Laudo de Perícia Criminal (fls. 95/96). 2. O material foi encontrado por policias já na Delegacia, após a recorrente ter sido conduzida como suspeita pela prática de um delito de latrocínio. Um dos policias responsáveis pela apreensão ratificou em juízo os exatos termos do que foi dito em Delegacia, corroborando ainda mais para a robustez do conjunto probatório e para delinear a autoria e materialidade delitivas. 3. Sabe-se que a posse de substancia entorpecente para uso próprio, mesmo que em reduzida quantidade não descaracteriza da tipicidade do delito em causa, pois já é elemento do próprio tipo penal. Precedente: JACKSON LUIZ GOMES DA SILVA versus MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL TERRITÓRIOS (Acórdão n.989716, 20140310282244APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 12/12/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017. Pág.: 1974/1993). 4. Inexiste revogação expressa ou tácita, ou qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.346/06. As Cortes Superiores de Justiça consolidaram o entendimento que não houve abolição do referido delito. Aposse de droga para o consumo continua com a natureza de crime (Caso: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO versus Marcelo Azevedo da Silva, STF RE-QO 430105/RJ, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007). 5. O julgamento do RE 635.659/SP (Caso: FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA versus MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO), da relatoria do Min. Gilmar Mendes, em andamento no Excelso STF, por si só, ainda não possui o condão de modificar o posicionamento anterior da Corte que defende a legalidade, validade e eficácia da norma disposta no art. 28 da Lei 11.346/06. 6. Tampouco há que se falar em ofensa ao princípio da liberdade, da individualidade, da vida privada nem da lesividade, já que o crime em análise é de perigo abstrato ou presumido para a saúde pública, por ser capaz de gerar dependência físico-química em diversas pessoas. 7. Ademais, o usuário fomenta o tráfico ilícito de drogas e seus reflexos nefastos para toda a sociedade. De sorte que, neste caso, a liberdade do indivíduo deve ceder espaço a outros direitos fundamentais coletivos mais nobres e elevados. Precedente: BRUNO MACHADO DO NASCIMENTO versus MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, Acórdão no 560.684, Proc. no 2010.0.1.1075421-3 APJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/01/2012, Publicado no DJE: 25/01/2012. Pág.: 173). 8. As penas estabelecidas em lei para o usuário possibilitam que o Estado preste de forma obrigatória a assistência e cuidados necessários ao cidadão que se encontra em uma situação crítica, de perda de valores pessoais, familiares, profissionais e sociais. A abolição da punição contribuiria para omissão estatal na questão. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1024630, 20140310202093APJ, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 19/6/2017. Pág.: 398/416) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, a recorrente alega que o uso de drogas para consumo pessoal se insere no livre exercício da vida privada. Assim, sustenta violação ao art. 5o, X, da CF. Registre-se, por oportuno, que o presente recurso se encontrava sobrestado por força da decisão de ID 15211699, para se aguardar a fixação da tese referente ao Tema n. 506/STF. Julgado o recurso paradigma, os autos foram encaminhados ao órgão julgador, para possível juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), sendo devolvidos com a decisão de ID 63694003 que concluiu pela não aplicação do aludido Tema à hipótese. Nesse contexto, verifica-se que a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura do presente recurso, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Note-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal